Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706347-21.2023.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILSON FERNANDES DA CRUZ APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Intime-se a Apelada para apresentar contrarrazões à apelação interposta por AILSON FERNANDES DA CRUZ, nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator